Tribunal: TJDFT
Processo: 0727924-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0727924-02.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO MARCOS ALMADA DE ABREU JUNIOR AGRAVADO: BRUNO FERREIRA ABIB, LEOPOLDO FARIA DE PAULA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por PAULO MARCOS ALMADA DE ABREU JUNIOR em face de decisão proferida pelo juízo da 25a Vara Cível de Brasília em cumprimento de sentença 0734241-57.2018.8.07.0001 iniciado por BRUNO FERREIRA ABIB, decisão nos seguintes termos: “As questões reiteradas pelo devedor PAULO já foram rejeitadas pela decisão preclusa de ID 195949003, de sorte que nada mais há a prover neste ponto (arts. 505 e 507 do CPC). Abstenha-se o devedor de causar tumulto processual, sob pena de incorrer em multa. Observe o arrematante OSMAR que já foram homologados os débitos sub-rogados (ID 232157749), precluindo a oportunidade de apontar outras obrigações pretéritas (ID 231446395), sem prejuízo de que busque o ressarcimento complementar em demanda autônoma, porquanto nestes autos já fora convolado o preço da alienação judicial em pagamento. Intime-se (e-mail). Aguarde-se o cumprimento da diligência de ID 238803513.”– ID 239735947 dos autos de origem. Em suas razões recursais, a agravante alega: “A decisão agravada padece de grave defeito, uma vez que, existe nulidade absoluta do negócio jurídico, por simulação, sendo, portanto, matéria de ordem pública, matéria essa, inatingível pela preclusão e pela coisa julgada. Não se trata de uma mera "questão reiterada" ou de um vício sanável, mas sim da nulidade absoluta do próprio "Contrato de Mútuo e Outras Avenças" que serve de título executivo, por simulação, nos termos do Art. 167 do Código Civil. Conforme exaustivamente demonstrado nos autos de origem, o contrato intitulado como "mútuo" disfarça um verdadeiro contrato de investimento em moedas digitais "bitcoin platinum". Esta simulação é patente por diversas cláusulas do próprio Instrumento. Diz que “a nulidade absoluta, por ser matéria de ordem pública, não se sujeita à preclusão, podendo ser arguida a qualquer tempo e grau de jurisdição, e inclusive ser reconhecida de ofício pelo magistrado.” Destaca que “toda a dinâmica negocial, o conteúdo material do contrato, o perfil das partes e a própria defesa do ora Agravante na impugnação ao cumprimento de sentença (que alegou o devido lançamento da moeda virtual e a força maior) demonstram que as partes, na realidade, celebraram um contrato de investimento em um projeto de criptomoeda, disfarçando-o sob a roupagem de um ‘contrato de mútuo’.” Ressalta que “a coisa julgada (Art. 508 do CPC) forma-se sobre as decisões de mérito válidas, mas não sobre vícios que impedem a própria existência ou validade do ato jurídico fundamental que a constitui (o título executivo). Um contrato nulo de pleno direito não pode, em princípio, servir de base para uma execução válida.” Aduz: “A decisão agravada se fundamenta nos arts. 505 e 507 do CPC para alegar a preclusão. Contudo, esses artigos tratam da impossibilidade de rediscutir questões já decididas. No caso da nulidade absoluta do título executivo, não se trata de rediscutir o mérito de uma decisão anterior de forma comum, mas sim de suscitar um vício que macula a própria exigibilidade da obrigação executada desde a sua origem. A impugnação ao cumprimento de sentença anteriormente apresentada pelo Agravante já continha elementos que apontavam para a natureza de investimento do negócio ("houve o devido lançamento e desenvolvimento da moeda virtual", "resolução contratual por motivo de força maior", evidenciando que a discussão sobre a verdadeira natureza do contrato já estava nos autos, mesmo que não sob a nomenclatura formal de "simulação". A decisão anterior (ID 195949003) não enfrentou, de forma exauriente, a tese de nulidade absoluta por simulação do contrato, o que impede a formação da preclusão sobre tal matéria de ordem pública. Admitir a preclusão para uma nulidade absoluta do título seria convalidar um ato nulo por inação ou por uma decisão que não o enfrentou profundamente, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Além disso, da detida análise da decisão proferida pelo MM juiz a quo, verifica-se a execução de um título nulo gera um prejuízo irreversível ao executado. A inércia da defesa, configurando falha técnica grave, autoriza a reabertura da discussão sob pena de cerceamento de defesa.” Alega que: “A manutenção da execução baseada em um contrato potencialmente nulo por simulação configura grave perigo de dano irreparável ou de difícil reparação ao Agravante. Atos constritivos como bloqueio de valores, penhora de bens, e iminência de expropriação são prejuízos concretos que justificam a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo. Adicionalmente, o perigo de dano se agrava diante do fato de que a execução está sendo direcionada, de forma integral, para a constrição patrimonial do Agravante (Paulo Marcos Almada de Abreu Junior), ignorando a existência de outros dois réus/executados no processo de origem: Leopoldo Faria de Paula Silva e Bruno Campos. Conforme já salientado, o contrato de investimento firmado entre as partes não estabelece, em nenhuma de suas cláusulas, a responsabilidade solidária dos investidores pelos débitos e obrigações decorrentes do negócio jurídico em questão. A omissão de previsão expressa de solidariedade, como dita a regra do Art. 265 do Código Civil ("a solidariedade não se presume; resulta da lei ou da vontade das partes"), implica que a responsabilidade deve ser proporcional à participação de cada um no empreendimento. A penhora da dívida integral sobre o Agravante, sem que haja previsão legal ou contratual de solidariedade, impõe-lhe um ônus desproporcional e ilegal.” Com relação ao pedido de efeito suspensivo, sustenta que: “A probabilidade do direito (fumus boni iuris) resta devidamente demonstrada, tendo em vista que a decisão agravada, em não analisar, frise-se matéria de ordem pública, gerou atos constritivos como bloqueio de valores, penhora de bens e iminência de expropriação, que são prejuízos concretos que justificam a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo. Ainda, considerando, a probabilidade do direito do Agravante é evidente pelas próprias cláusulas contratuais e pelo perfil do Agravado, que demonstram a descaracterização do mútuo para investimento, indicando a nulidade do título executivo, o tempo estimado para o julgamento deste recurso indica a possibilidade de risco de lesão grave ao agravante ou de difícil reparação, sendo assim, demonstrado está o periculum in mora.” Requer ao final: “a) O conhecimento e provimento do presente Agravo de Instrumento; b) A concessão de efeito suspensivo ao recurso, determinando-se a suspensão imediata de todos os atos do Cumprimento de Sentença no 0734241-57.2018.8.07.0001, da 25a Vara Cível de Brasília/DF, até o julgamento final do presente recurso; c) O provimento do recurso para reformar a decisão agravada (ID 239735947), afastando-se o óbice da preclusão para análise da nulidade absoluta do título executivo, e determinando-se que o juízo de origem aprecie a questão da nulidade do contrato por simulação; d) A intimação do Agravado para, querendo, apresentar suas contrarrazões; e) A condenação do Agravado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios recursais, na forma da lei.”- ID 73828598, p.12. Preparo recolhido (ID 73833462). É o relatório. Decido. Consoante relatado, cuida-se de agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida em sede de cumprimento de sentença (autos n. 0704792-68.2020.8.07.0006) pela qual definido que “as questões reiteradas pelo devedor PAULO já foram rejeitadas pela decisão preclusa de ID 195949003, de sorte que nada mais há a prover neste ponto (arts. 505 e 507 do CPC).” O agravante/executado PAULO MARCOS ALMADA DE ABREU JÚNIOR, em suma, afirma impossibilidade de preclusão da alegação de nulidade absoluta do título executivo em razão da simulação. Diz que “a decisão anterior (ID 195949003) não enfrentou, de forma exauriente, a tese de nulidade absoluta por simulação do contrato, o que impede a formação da preclusão sobre tal matéria de ordem pública”. Alega ainda ilegalidade da penhora integral sobre patrimônio do agravante “ignorando a existência de outros dois réus/executados no processo de origem: Leopoldo Faria de Paula Silva e Bruno Campos”. E requer: antecipação da tutela para determinar a “suspensão imediata de todos os atos do Cumprimento de Sentença no 0734241-57.2018.8.07.0001, da 25a Vara Cível de Brasília/DF, até o julgamento final do presente recurso”; e o provimento do recurso “para reformar a decisão agravada (ID 239735947), afastando-se o óbice da preclusão para análise da nulidade absoluta do título executivo, e determinando-se que o juízo de origem aprecie a questão da nulidade do contrato por simulação”. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores do efeito suspensivo, probabilidade do direito e risco de danos não evidenciados. Na origem, BRUNO FERREIRA ABIB ajuizou ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos materiais em desfavor de PAULO MARCOS ALMADA DE ABREU JUNIOR e LEOPOLDO FARIA DE PAULA SILVA, lastreada em Contrato de Mútuo e Outras Avenças, com o objetivo de fomentar a criação e desenvolvimento de moeda virtual digital denominada “bitcoin platinum”. em desfavor PAULO MARCOS ALMADA DE ABREU JUNIOR, LEOPOLDO FARIA DE PAULA SILVA. Pela sentença de ID 40805447, julgados parcialmente procedentes os pedidos para resolver o contrato celebrado entre o autor e os réus PAULO e LEOPOLDO, condenando os réus à obrigação de restituir ao autor o valor de R$ 300.000,00 acrescido de juros de 1% ao mês, bem como correção monetária pelo IGP-M, ambos computados desde a data em que o autor realizou transferência em favor dos réus, além de multa de 2%, nos termos da Cláusula 4.1 do referido contrato. Instaurada a fase de cumprimento (ID 43170972) e, após vários atos da fase executiva, o executado PAULO apresentou petição, alegando nulidade da citação, o que foi rejeitado pelo Juízo. Contra referida decisão, interposto agravo de instrumento (AGI no 0725815-20.2022.8.07.0000), o qual foi provido para declarar a nulidade da citação do devedor PAULO, bem como de todos os demais atos processuais praticados após referido ato processual com relação ao devedor PAULO (ID 152132239). Defesa apresentada pelo réu PAULO – ID 117174923, sustentando a validade do contrato firmado pela parte e alegado o cumprimento da obrigação pactuada no contrato: “Conforme contrato carreado na exordial, trata-se de negócio entabulado entre autor e requeridos para criação de uma moeda virtual. Apesar de ser incorretamente nominado como ‘Contrato de Mútuo’, na prática trata-se Contrato Aleatório de alto risco, eis nas ‘considerações iniciais’ e na ‘forma de pagamento’, há previsão expressa de que o investidor seria adquirente da moeda virtual. Neste contexto destaca-se o risco conjunto assumido, eis que as moedas virtuais não são reconhecidas como ‘ativo financeiro’, existindo pouquíssima legislação que lhe garanta lastro e segurança. Logo, o risco de alta lucratividade foi assumido conscientemente por todos os participantes, tal qual o risco de prejuízo inerente ao objeto do negócio. De outro giro, como restará comprovado ao final desta, o contrato foi integralmente cumprido. A moeda virtual em referência foi lançada e repassada aos investidores sob a forma de Cold Wallet (um pen drive com a moeda virtual fora da internet). De forma suplementar informa o requerido que em momento algum agiu de má fé, eis que (além de tempo e trabalho), também investiu dinheiro tal qual o Sr. Bruno Abib. Porém, como a moeda virtual não se converteu no lucro esperado, igualmente suportou prejuízos”. Sobreveio nova sentença (ID 167577028), cujo dispositivo restou assim definido: “JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para resolver o contrato celebrado entre o autor e Paulo Marcos Almada de Abreu Júnior. Condeno o réu a restituir ao autor a quantia de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), acrescida de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo IGP-M, ambos computados desde a data em que o autor realizou transferência em favor dos requeridos, além de multa de 2% sobre o total devido, nos termos da Cláusula 4.1 do referido contrato. Por conseguinte, resolvo o processo, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.” Proposto o cumprimento de sentença do título constituído em face de PAULO MARCOS ALMADA DE ABREU JUNIOR, o Juízo determinou a intimação para pagamento voluntario da obrigação, na forma do §1o do artigo 523 do Código de Processo Civil (ID 187322041, na origem). Constou ainda da decisão “que, transcorrido o prazo sem o pagamento voluntário, iniciam-se os 15 (quinze) dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação, na forma do artigo 525 do CPC, que somente poderá versar sobre as hipóteses elencadas em seu parágrafo primeiro, observando-se em relação aos cálculos os parágrafos 4o e 5o” – ID 187322041. Em 10/04/2024, o executado apresentou impugnação ao cumprimento de sentença (ID 192791288), na qual suscitou a inexigibilidade do título, alegando que as “partes firmaram acordo em contrato de mútuo cujo objeto da relação obrigacional era a aplicação e desenvolvimento de uma nova criptomoeda denominada ‘bitcoin platinum’ na bolsa de valores”, sendo que “a criptomoeda fora devidamente lançada e investida na bolsa de valores, contudo, o seu valor de mercado se mostra sem liquidez alguma atualmente”. Afirmou redução da liquidez dos ativos em razão das flutuações do mercado financeiros, fato que teria resultado na resolução do contrato. E requereu: “o reconhecimento por este Juízo acerca da inexigibilidade da obrigação pela parte autora pela devida demonstração do cumprimento do contrato e da presença de força maior na situação fática em apreço”; a concessão de efeito suspensivo à presente impugnação, sabendo que a penhora no rosto dos autos do Inventário no 5059068-46.2021.8.13.0024 - TJMG poderá acarretar danos irreparáveis ao réu”. A impugnação foi analisada pelo Juízo pela decisão proferida em 08/05/2024 (ID 195949003 - decisão mencionada na decisão agravada), nos seguintes termos: “O devedor PAULO apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, sob o argumento de que "não há falar em descumprimento do pactuado em contrato de mútuo, haja vista que houve o devido lançamento e desenvolvimento da moeda virtual, estando armazenada em meio que oferece maior segurança e proteção contra ataques cibernéticos". Aponta ainda que diante da "resolução contratual por motivo de força maior, o montante exigido pela parte credora perde o objeto". Pede seja atribuído efeito suspensivo à penhora no rosto dos autos do inventário, porquanto o ato expropriatório "causará grande dano patrimonial e financeiro ao réu, não permitindo que ele possa utilizar o patrimônio para pagar a dívida e ao mesmo tempo poder iniciar novos negócios", bem como traria "insegurança para os demais herdeiros ou legatários". Aponta que a referida penhora seria mais onerosa para o devedor e não houve ainda o esgotamento de todos os meios necessários para o exequente ter a satisfação dos créditos. A parte autora impugnou os argumentos do devedor e requereu a rejeição da impugnação (ID no 195936104). Noticia o leiloeiro (ID no 195807956), que a tentativa de alienação dos veículos em hasta pública restou infrutífera. Decido. Não prospera a impugnação do devedor. As questões suscitadas pela parte ensejam revisão do mérito, o que encontra óbice diante da autoridade da coisa julgada (art. 508, do CPC). Melhor sorte não acolhe à impugnação à penhora. Conforme literalidade do art. 789 do CPC, o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, o que, por certo, também inclui o quinhão que venha a receber como herança. Veja-se que o ato expropriatório alcança tão somente os bens que forem adjudicados ou que vierem a caber ao executado (art. 860, do CPC), sem qualquer reflexo nos quinhões a serem destinados aos demais herdeiros ou legatários. Aliás, sequer encontra-se o devedor autorizado a pleitear em nome próprio o direito alheio (art. 18, do CPC). Embora sustente que a penhora no rosto dos autos seria medida mais onerosa, deixou o devedor de indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos para satisfação da obrigação, conforme determina o Parágrafo Único do artigo 805 do Código de Processo Civil, de modo que o ato deve ser mantido. Diante de tais razões, REJEITO a impugnação do devedor PAULO.” Decorridos diversos atos executivos buscando a quitação do valor exigido no cumprimento de sentença, o executado, em 16/6/2024 (ID 239671948), alegou que “NÃO SE TRATA DE CONTRATO DE MÚTUO- EXEQUENTE É UM INVESTIDOR”. Alegou ainda: “O contrato de mútuo foi firmado para a elaboração de uma moeda virtual, frise-se essa moeda foi de fato criada, mas não atingiu um valor expressivo no mercado, assim, é importante um foco apurado da análise jurídica, que será principalmente nos termos do contrato, particularmente em relação à devolução do valor emprestado e eventuais responsabilidades das partes. ( ) O contrato previa que o valor emprestado fosse usado para a criação da moeda virtual e esse objetivo foi cumprido (ou seja, a moeda foi desenvolvida), a obrigação principal do mutuário de aplicar o valor emprestado nesse projeto FOI atendida. 3.2-Caráter de Investidor: O exequente atuava como um investidor (esperando retorno baseado no sucesso da moeda virtual) era mais do que um simples credor, logo, a conclusão que se chega e simples, o valor aportado FOI um investimento, e NÃO um mútuo. ( ) Ao chamar o mutuante de “investidor”, o contrato foge da lógica típica do mútuo, onde o credor apenas empresta valores e espera a devolução com ou sem juros, sem assumir o risco do negócio. Ora Exa, no contrato em comento, existe finalidade específica e vinculada, a destinação do valor não é genérica, mas sim para lançamento e mineração de uma moeda virtual, e isso é uma TÍPICA atividade empresarial e de risco.(docs anexos). ( ) Portanto, não cabe a alegação de que ele foi persuadido, ou tampouco ludibriado, ele sempre soube dos riscos do investimento e ao fazer o aporte do valor ele assumiu todos esses riscos que são inerentes à atividade. Vale dizer ainda que, embora o contrato seja chamado de mútuo, a linguagem revela um perfil típico de contrato de investimento ou sociedade em conta de participação, onde uma parte aporta recursos esperando retorno de acordo com o êxito do negócio. O contrato executado, embora nominado como “mútuo”, possui cláusulas que apontam, inequivocamente, para a existência de uma relação jurídica atípica, com características próprias de um contrato de investimento de risco, vinculado à criação e mineração de moeda virtual, e não à simples devolução de quantia mutuada com ou sem juros. Assim, diante de todo o exposto, existem evidências de que o mutuante conhecia os riscos e mesmo assim concordou em investir.” DEMONSTRAÇÃO DA OMISSÃO TÉCNICA DOS ANTIGOS ADVOGADOS Resta, portanto, evidenciada a desídia profissional dos antigos patronos, a qual resultou em clara ofensa ao contraditório e à ampla defesa, além de possível nulidade dos atos processuais praticados sem a devida apreciação de pontos decisivos do mérito. No presente caso, constata-se que o antigo patrono do executado, embora regularmente constituído nos autos, deixou de suscitar elementos jurídicos absolutamente essenciais à correta compreensão da natureza do contrato discutido, elementos esses que, se devidamente apontados, poderiam ter modificado substancialmente a condução e o desfecho do feito. ( ) Assim, a reanalise de todo o processo com base no chamamento do feito à ordem, é de suma importância para que seja expressamente reconhecida a limitação da responsabilidade do Exequente ao percentual correspondente à sua participação no investimento, qual seja, [percentual]%, afastando-se qualquer pretensão de imputação de responsabilidade que exceda tal montante. Ora, em nenhum momento, os antigos advogados suscitaram tais pontos, o que de pronto coadunam com a alegação de que eles foram desidiosos e que falharam na elaboração da defesa técnica. Diante disso, requer o reconhecimento da desídia da antiga patrona do executado, com a consequente concessão do chamamento do feito à ordem para resguardar os princípios da ampla defesa, contraditório, legalidade e do devido processo legal.” Sobreveio a decisão agravada pela qual definido que “As questões reiteradas pelo devedor PAULO já foram rejeitadas pela decisão preclusa de ID 195949003, de sorte que nada mais há a prover neste ponto (arts. 505 e 507 do CPC).” E, nesta sede, o agravante alega que o contrato padece de vício absoluto, porquanto “conforme exaustivamente demonstrado nos autos de origem, o contrato intitulado como ‘mútuo’ disfarça um verdadeiro contrato de investimento em moedas digitais ‘bitcoin platinum’”, o que configura simulação, vício que, por configura matéria de ordem pública, não se sujeita a preclusão. Pois bem. De fato, como bem definido pelo Juízo na decisão agravada, a natureza do contrato e a sua exigibilidade já foram debatidas e decididas nos autos, estando, portanto, preclusas. O próprio réu, ora agravante ,alegou em sua defesa e na fase de conhecimento, que “apesar de ser incorretamente nominado como ‘Contrato de Mútuo’, na prática trata-se Contrato Aleatório de alto risco” (ID 117174923). E em sentença restou definido que não se tratava de um contrato de mútuo, mas sim um contrato com “objetivo de fomentar a criação e desenvolvimento de moeda virtual digital denominada “bitcoin platinum’”, que foi inadimplido pelo réu, conforme se verifica da fundamentação levada a efeito: “Consta dos autos que as partes celebraram contrato para desenvolvimento de moeda virtual denominada “bitcoin platinum”, nos termos do instrumento de ID no 25579592, pelo qual o autor pagou a quantia de R$ 300.000,00 consoante comprovante de ID no 25579604. Contudo, a parte ré não teria cumprido a obrigação ajustada ao deixar de desenvolver e entregar o produto contratado. Apesar disso, também não restituiu ao autor os valores recebidos. O demandado não comprovou o lançamento do produto ou o investimento dos recursos, de modo que sequer há como se falar em risco do negócio ou aplicação financeira. No caso, os supostos empresários tinham obrigações de ‘investir’ e ‘lançar’ a moeda, diligências que não foram cumpridas. Destaque-se o que prevê a Cláusula 4.1 do contrato celebrado entre as partes para a hipótese de não lançamento da moeda virtual: "4.1. Caso os Desenvolvedores não consigam lançar a moeda até o final do mês de fevereiro de 2018, o INVESTIDOR poderá optar por aguardar o lançamento, e mineração, ou por receber dos EMPRESÁRIOS o valor do mútuo em moeda brasileira, real, acrescido de juros de 1% ao mês, bem como correção monetária pelo IGPM e multa de 2%, contado desde a data do envio dos valores pelo INVESTIDOR aos EMPRESÁRIOS." Portanto, constatado o inadimplemento da obrigação pactuada, surge para o autor o direito de requerer a devolução do valor aportado acrescido de correção monetária, juros [de mora] de 1% ao mês e multa de 2%, de modo que a procedência dos pedidos é medida que se impõe neste ponto. A sentença não foi objeto de recurso. Tanto é assim que, quando o exequente, em sede de impugnação de sentença, apresentou alegações no sentido de “que as partes firmaram acordo em contrato de mútuo cujo objeto da relação obrigacional era a aplicação e desenvolvimento de uma nova criptomoeda denominada “bitcoin platinum” na bolsa de valores” e sustentando que houve o cumprimento da obrigação e também a resolução do contrato, o Juízo, ao rejeitar a impugnação, mencionou que “as questões suscitadas pela parte ensejam revisão do mérito, o que encontra óbice diante da autoridade da coisa julgada (art. 508, do CPC)”. No ponto, a decisão pela qual rejeitada a impugnação ao cumprimento também não foi objeto de recurso. Assim, mostra-se inadmissível reabrir a discussão da validade do contrato com o argumento de que “toda a dinâmica negocial, o conteúdo material do contrato, o perfil das partes e a própria defesa do ora Agravante na impugnação ao cumprimento de sentença (que alegou o devido lançamento da moeda virtual e a força maior) demonstram que as partes, na realidade, celebraram um contrato de investimento em um projeto de criptomoeda, disfarçando-o sob a roupagem de um ‘contrato de mútuo’”, como pretende a parte agravante. Como dito, a sentença, contra a qual não houve recurso, já definiu que não se tratava de um contrato de mútuo. Destaca-se que “a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça manifesta-se no sentido de que se sujeitam ‘'à preclusão consumativa as questões decididas no processo, inclusive as de ordem pública, que não tenham sido objeto de impugnação recursal no momento próprio’ (REsp 1.745.408/DF, Rel . Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Rel. p/ Acórdão Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 12/03/2019, DJe 12/04/2019).”(STJ - AgInt no AREsp: 1842557 DF 2021/0049157-8, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 20/09/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/09/2021). Assim, nenhuma incorreção da decisão agravada, preclusa a a matéria referente à natureza do contrato e sua validade. Do mesmo modo, também não cabe mais discussão quanto ao valor que pode ser exigido do executado, ora agravante, em sede de cumprimento de sentença, porquanto o valor decorre do título pelo qual o agravante foi condenado “a restituir ao autor a quantia de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), acrescida de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo IGP-M, ambos computados desde a data em que o autor realizou transferência em favor dos requeridos, além de multa de 2% sobre o total devido, nos termos da Cláusula 4.1 do referido contrato”. Portanto, o valor da condenação fixado no título, que já fez coisa julgada, pode ser exigido integralmente do agravante. Assim é que, em juízo de cognição sumária, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 15 de julho de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora